Tribunal: TJMT
Processo: 1007985-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007985-54.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado pelos Agravados DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES e MAIBY FURQUIM RODRIGUES em face da decisão unipessoal que deferiu a antecipação de tutela recursal e concedeu ao Agravante mais 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel rural.
Inconformados, os Recorridos asseveram que o processo já está em fase de cumprimento provisório de sentença, motivo pelo qual não se justifica a prorrogação do prazo para desocupação da área pelo Agravante.
Sustenta que o título exequendo foi claro ao condenar o Agravante a desocupar a área, bem como a pagar pelo arrendamento entre a data da assinatura do contrato de compra e venda até a data da efetiva desocupação da terra, além de multa contratual.
Afirmam que a sentença foi proferida em abril de 2021, o que leva a concluir que o Agravante teve tempo suficiente para desocupar a área e retirar eventuais bens do imóvel.
Com esses argumentos, pleiteiam a reconsideração da decisão liminar de ID. 126335673.
Eis os fatos que importam. Decido.
Da análise dos autos, ao menos neste momento processual, constata-se que o pedido de reconsideração merece acolhimento.
Exsurge dos autos que as partes firmaram o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). Diante da inadimplência do Agravante/Promitente-comprador, os Agravados/Promitente-vendedores ajuizaram ação com a pretensão de rescindir o contrato e serem reintegrados na posse do imóvel.
Ao sentenciar o feito, o Juiz singular declarou rescindido o contrato e determinou a reintegração de posse do imóvel em favor dos Agravados, com prazo de desocupação voluntária de 30 (trinta) dias a contar da publicação da sentença. Além disso, foi condenado a pagar multa contratual. A sentença foi publicada em 23/04/2021 e confirmada em Recurso de Apelação, cujo acórdão foi publicado em 07/12/2021.
Os Agravados DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES e MAIBY FURQUIM RODRIGUES apresentaram o pedido de Cumprimento Provisório de Sentença em desfavor do Agravante AGNALDO MARTINS RODRIGUES.
Em 27/01/2022, o Juiz singular recebeu o pedido e determinou a desocupação da área pelo Agravante no prazo de 30 (trinta) dias.
Na sequência, o Agravante requereu a prorrogação do prazo, o que foi indeferido pelo Juiz de primeiro grau e motivou a interposição deste Recurso.
Inicialmente, foi deferido o pedido liminar formulado pelo Agravante e concedido mais 30 (trinta) dias para desocupação da terra em virtude da alegada dificuldade de acesso à área para retirada dos semoventes e dos bens de sua propriedade que estavam na fazenda; contudo, em análise mais aprofundada do caso, é de se verificar que, de fato, assiste razão aos Agravados, o que permite concluir que é o caso de indeferir o efeito ativo.
Conforme relatado, o Agravante foi condenado a desocupar o imóvel em abril de 2021. Logo, o Agravante teve tempo suficiente para entregar o imóvel e retirar eventuais bens e/ou semoventes que lhe pertencem e que estão no imóvel objeto da lide.
Com efeito, não obstante as alegações do Agravante no sentido de que não é possível retirar os bens em razão de a área estar localizada em região de difícil acesso e alagadiça, não visualizo essa argumentação como justificativa para prorrogar o prazo de desocupação porque o Agravante estava ciente de tal providencia desde a prolação da sentença, em abril de 2021, ou quiçá, desde o seu descumprimento contratual, que data de muito tempo atrás.
Assim, não vislumbro motivos suficientes para conceder maior prazo ao Agravante, eis que o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença, inclusive a condenação foi confirmada por esta Corte em sede de Recurso de Apelação.
À vista de todo o exposto, por não verificar preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar, é de rigor a reconsideração da decisão e indeferir a tutela liminar recursal.
Com essas considerações, em juízo de retratação, reconsidero a decisão de ID. 126335673 e indefiro o pedido de feito ativo ao Recurso de Agravo e Instrumento, mantendo hígida a decisão agravada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz da causa.
Intimem-se as partes dessa decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em Substituição